Tribunal: TCU
Processo: 020.618/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8860/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.618/2024-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adeilda Rodrigues Monteiro (XXX.744.724-XX); Claudia Cristina de Andrade Santos (XXX.839.504-XX); Dulce de Araujo Santos (XXX.569.605-XX); Graziela Maria Carvalho Ponde (XXX.103.847-XX); Leonilha Sousa de Alencar Abreu (XXX.121.943-XX); Leonisia Sousa de Alencar Borges (XXX.638.733-XX); Lidiane Sousa de Alencar (XXX.756.053-XX); Lidiene Sousa de Alencar (XXX.798.983-XX); Maria Alice Carvalho Ponde (XXX.844.757-XX); Maria Eugenia Carvalho Ponde (XXX.745.907-XX); Maria Lucia de Andrade (XXX.538.014-XX); Wyrla Maia de Brito (XXX.062.114-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.